Tribunal: CARF
Processo: 10120.721567/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721567/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.418 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
BENS. ATIVO IMOBILIZADO. IMÓVEL QUE TENHA INTEGRADO O
PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. DESPESAS DE
ALUGUEL. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 31 de julho de 2004, por força de disposição legal, as despesas com
alugueis de imóveis que tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica
locatária não geram créditos da contribuição.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
REVENDA
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA
(MONOFÁSICA).
DESPESAS.
CRÉDITOS.
DESCONTO. VEDAÇÃO.
As despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de
caminhões utilizados na operação de revenda de produtos sujeitos à tributação
monofásica da contribuição não dão direito ao desconto de créditos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
Ementas:
Aplicam-se, na íntegra, as mesmas da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721567/2013-33
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721567/2013-33

Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou improcedente a impugnação interposta contra os Autos de Infração referentes às
Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e para o Programa de
Integração Social (PIS), ambas com incidência não cumulativa, lavrados sem a exigência de
créditos tributários, visando à retificação dos saldos credores dos créditos descontados destas
contribuições, de conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante dos autos de
infrações.
Intimada dos autos de infrações, a recorrente impugnou-os, alegando em síntese
que tem direito de descontar créditos sobre as despesas com: a) aluguéis de bens (imóveis) que já
tenham integrado o seu patrimônio; e, b) combustíveis utilizados na frota própria.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente conforme Acórdão
no 06-68.251 às fls. 1806/1812, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
ALUGUEL DE IMÓVEL QUE PERTENCEU ANTERIORMENTE AO
CONTRIBUINTE. VEDAÇÃO LEGAL.
A vedação para o aproveitamento de créditos da contribuição não
cumulativa (PIS ou Cofins), referentes a despesas com alugueis de
imóveis que já tenham integrado o seu patrimônio, vigora a partir de
31/07/2004, independentemente da data de transmissão do bem
transmitido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS. INSUMOS.
ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de apropriação de créditos sobre as despesas com
combustíveis e lubrificantes quanto estes são utilizados como insumo
somente ocorre quando a empresa realiza a prestação de serviços e
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, não
havendo que se falar, portanto, em aplicação de insumos em relação às
atividades estritamente comerciais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
ALUGUEL DE IMÓVEL QUE PERTENCEU ANTERIORMENTE AO
CONTRIBUINTE. VEDAÇÃO LEGAL.
A vedação para o aproveitamento de créditos da contribuição não
cumulativa (PIS ou Cofins), referentes a despesas com alugueis de
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721567/2013-33

imóveis que já tenham integrado o seu patrimônio, vigora a partir de
31/07/2004, independentemente da data de transmissão do bem
transmitido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS. INSUMOS.
ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de apropriação de créditos sobre as despesas com combustíveis e
lubrificantes quanto estes são utilizados como insumo somente ocorre quando a empresa
realiza a prestação de serviços e produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
à venda, não havendo que se falar, portanto, em aplicação de insumos em relação às
atividades estritamente comerciais.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, insistindo no
reconhecimento do seu direito de descontar créditos sobre os custos/despesas com: 1) despesas
com aluguel de imóvel que pertenceu anteriormente ao contribuinte: alegou que o disposto no §
3o do art. 31 da Lei no 10.865/2004, não veda o desconto de créditos sobre aluguel de imóvel que
tenha integrado o patrimônio da pessoa jurídica locatária; a vedação prevista naquele parágrafo
somente alcança os bens imóveis adquiridos pelo locador até 30 de abril de 2004; no presente
caso, os imóveis pertencentes anteriormente à recorrente foram adquiridos pelo locador Iberê
Participações Ltda., no ano de 2009, conforme demonstram os documentos acostados aos autos;
a vedação em questão afronta o princípio da não cumulatividade previsto no art. 195, inciso IV, §
12, da Constituição Federal (CF) de 1988; 2) despesas com combustíveis e lubrificantes
utilizados na frota própria: alegou que o desconto está amparado no art. 3o, inciso IX, da Lei no
10.833/2003; trata-se de despesas utilizadas na frota própria para entrega dos bens revendidos;
citou ainda a decisão do STJ no REsp repetitivo 1.221.170/PR, concluindo que, nos termos do
art. 3o, IX, daquela lei, tem direito de descontar créditos da contribuição sobre tais despesas.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
As matérias opostas nesta fase recursal abrangem o direito de o contribuinte
descontar créditos sobre as despesas (i) com aluguel de imóvel que lhe pertenceu anteriormente e
(ii) com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria.
I) Desconto de créditos sobre despesas com aluguéis de imóveis pertencentes
anteriormente ao próprio locatário
A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre despesas com alugueis de
imóveis que anteriormente integravam o patrimônio da recorrente e, posteriormente, foram
alugados por ela do novo proprietário.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2033 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e a Cofins, respectivamente, assim dispõem quanto ao desconto de créditos sobre
despesas com aluguéis:
-Lei no 10.637/2002:
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721567/2013-33

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...).
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...).
Segundo estes dispositivos, as despesas incorridas com alugueis de prédios
utilizados nas atividades da empresa, pagos a pessoa jurídica, dão direito ao desconto de créditos.
No entanto, posteriormente, foi decretada e sancionada a Lei no 10.865/2004,
publicada no DOU em 30/04/2004, que em seu art. 31, § 3o, vedou, a partir de 31/07/2004, o
desconto de créditos sobre tais despesas, literalmente:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio.
§ 2o O direito ao desconto de créditos de que trata o § 1o deste artigo não se aplica ao
valor decorrente da reavaliação de bens e direitos do ativo permanente.
§ 3o É também vedado, a partir da data a que se refere o caput, o crédito relativo a
aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil de bens que já tenham
integrado o patrimônio da pessoa jurídica. (destaque não original)
Conforme se verifica da redação do caput deste dispositivo legal, este trata de
créditos descontados sobre encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, incorridos no
mês. Também os §§ 1o e 2o tratam dos mesmos encargos. Já o § 3o, trata de despesas de outras
naturezas, ou seja, de alugueis e de contraprestação de arrendamento mercantil de bens que já
tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica locatária.
A título de esclarecimento, informamos que, no julgamento do RE no 599.316/SC,
transitada em julgado em 20/04/2021, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que é inconstitucional o caput do art. 31 d Lei no 410.865/2004, conforme ementa
reproduzida a seguir:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI
No 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que
vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado
adquirido até 30 de abril de 2004.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721567/2013-33

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições de bens
para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime não-
cumulativo do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito adquirido,
da irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Conforme se verifica desta ementa o STF julgou inconstitucional apenas e tão
somente o caput do art. 31 que trata do desconto de créditos sobre encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado adquirido até 30/04/2004.
Assim, essa decisão não se entende ao § 3o que trata de desconto sobre outras
despesas e para outros períodos.
Portanto, os créditos descontados sobre despesas com aluguéis de imóveis que
anteriormente integravam o patrimônio da recorrente e, posteriormente, foram locados do novo
proprietário, devem ser estornados dos respectivos Dacon.
II) Despesas com combustíveis e lubrificantes
No presente caso, conforme reconhecido pela própria recorrente, em seu Recurso
Voluntário, os combustíveis e lubrificantes foram utilizados na frota própria para entrega das
mercadorias revendidas, ou seja, em operações de revenda de mercadorias sujeitas à tributação
monofásica das contribuições.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2033, vigentes à época dos fatos geradores
dos lançamentos em discussão, assim dispunham, quanto ao aproveitamento de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
(...).
Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% (um
inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
II - no inciso I do art. 1o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal nele relacionados;
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721567/2013-33

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...)
O § 1o, inciso II do art. 2o, citado e transcrito trata justamente da venda de
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, ou seja, de produtos
sujeitos à tributação monofásica.
- Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
(...)
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
(...)
II – no inciso I do art. 1o da Lei no10.147, de 21 de dezembro de 2000, e alterações
posteriores, no caso de venda de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou
de higiene pessoal, nele relacionados;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...);
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...).
O § 1o, inciso II do art. 2o, citado e transcrito trata justamente da venda de produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, ou seja, de produtos
sujeitos à tributação monofásica.
Ora, segundo os dispositivos legais citados e transcritos acima, as receitas
decorrentes da venda de produtos sujeitos à tributação monofásica, como farmacêuticos, de
perfumaria, de toucador e/ ou de higiene pessoal pelos produtores ou importadores não estão
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721567/2013-33

sujeitas às alíquotas próprias do regime não cumulativo, 1,65 % e 7,60%, respectivamente, para
o PIS e COFINS, mas a alíquotas específicas previstas na legislação.
Esses produtos estão sujeitos às contribuições para o PIS e Cofins pelo regime
monofásico em que a tributação é concentrada no produtor e/ ou importador de tais produtos, nos
termos da Lei no 10.147/2000, literalmente:
Art. 1o A Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01; 30.03,
exceto no código 3003.90.56; 30.04, exceto no código 3004.90.46; e 3303.00 a 33.07,
exceto na posição 33.06; nos itens 3002.10.1; 3002.10.2; 3002.10.3; 3002.20.1;
3002.20.2; 3006.30.1 e 3006.30.2; e nos códigos 3002.90.20; 3002.90.92; 3002.90.99;
3005.10.10; 3006.60.00; 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01; 3401.20.10; e
9603.21.00; todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
I – incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
(...)
b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições
33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos códigos 3401.11.90, exceto 3401.11.90
Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento) e 10,3%
(dez inteiros e três décimos por cento); e
(...)
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos tributados na forma do
inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou
de importador.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples
De acordo com os dispositivos legais citados e transcritos, os bens sujeitos ao
regime monofásico estão sujeitos à tributação concentrada no produtor e/ ou importador; as
receitas decorrentes de suas revendas estão sujeitas à alíquota de 0,0 % (cento) e não integram a
base de cálculo das contribuições.
Também, segundo esses mesmos dispositivos, o desconto de créditos sobre
custos/despesas, elencados no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, não
beneficia as operações de revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica, inclusive sobre
fretes na operação de vendas e sobre combustíveis e lubrificantes.
Visando à consolidação das normas relativas ao PIS e a Cofins, a Receita Federal
do Brasil editou a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019, na qual tomou o cuidado de
diferenciar a possibilidade do desconto de créditos sobre despesas com fretes nas operações de
revenda de bens sujeitos à incidência monofásica dos demais, assim dispondo:
Art. 181. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores dos custos e
despesas, incorridos no mês, relativos a:
(...)
V – frete na operação de venda de bens e serviços, nos casos dos arts. 169 e 171,
quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.418 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721567/2013-33

Art. 169. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores das
aquisições, efetuadas no mês, de bens para revenda
(...)
Art. 170. Não darão direito a crédito os valores das aquisições, para revenda, de
I - produtos sujeitos à tributação concentrada, referidos nos arts. 89 e 92; e
II - produtos em relação aos quais a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins foram
pagas por substituição tributária.
(...).
Art. 171. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores das
aquisições, efetuadas no mês, de
I - bens e serviços, utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços.
Portanto, os créditos descontados sobre despesas com combustíveis e lubrificantes
utilizados na frota própria da recorrente devem ser estornados dos respectivos Dacon e da sua
escrita contábil.
Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1863
DF CARF MF
Original